Tribunal: TJBA
Processo: 8039163-25.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039163-25.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MARCIO VITOR DE JESUS CORREIA e outros Advogado(s): JULLYANY ALVES WOLFF IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PERSEGUIÇÃO POLICIAL CONTÍNUA APÓS TENTATIVA DE FUGA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO PARA DEMONSTRAR CONTUMÁCIA DELITIVA. FATO SUPERVENIENTE. NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE MESMO CUSTODIADO. APREENSÃO DE DROGAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PERICULOSIDADE ACENTUADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO DEMONSTRADAS. HABEAS CORPUS DENEGADO, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, no qual a Defesa postula a revogação da custódia cautelar sob a alegação de nulidade por invasão de domicílio, contradição probatória e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do paciente após perseguição; (ii) estabelecer se é cabível a análise aprofundada de provas audiovisuais na via do mandamus; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente diante da apreensão de drogas, do histórico de atos infracionais e de fato superveniente ocorrido no cárcere. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A situação de fuga e a perseguição policial contínua autorizam o ingresso em domicílio sem mandado judicial, configurando justa causa para a diligência, especialmente por se tratar de crime de natureza permanente. 4. A via estreita do habeas corpus não comporta incursão vertical fático-probatória, impossibilitando o confronto entre vídeos e depoimentos policiais neste momento processual. 5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (maconha, crack e “ice”), além do contexto de fuga perigosa. 6. O histórico de atos infracionais pretéritos constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, pois demonstra a contumácia delitiva e a periculosidade do agente. 7. O cometimento de novo delito no interior da unidade prisional (apreensão de drogas em marmita) consubstancia fato superveniente que corrobora a necessidade da segregação e evidencia o risco concreto de reiteração delitiva. 8. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: 1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, como a perseguição policial contínua após tentativa de fuga em situação de flagrante delito de crime permanente. 2. A existência de atos infracionais pretéritos constitui motivação idônea para a decretação da prisão preventiva, por demonstrar a periculosidade e o risco de reiteração delitiva. 3. A prática de novo delito no interior do estabelecimento prisional reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 00000000000001558149, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 29.09.2025; STJ, HC nº 00000000000001020677, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.2025; STJ, HC nº 727045, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no RHC nº 207130, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8039163-25.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Porto Seguro/BA, tendo como impetrante a bela. Jullyany Alves Wolff e como paciente, MARCIO VITOR DE JESUS CORREIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .